Tribunal: TJSP
Processo: 1065285-40.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP1);
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – RESCISÃO CONTRATUAL – CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS – NULIDADE – INEXIGIBILIDADE DE MENSALIDADES POSTERIORES – COBRANÇA ABUSIVA – ADVOCACIA PREDATÓRIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Comercial Yoshimura e Goya Materiais Elétricos e Hidráulicos Ltda obteve sentença favorável

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – RESCISÃO CONTRATUAL – CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS – NULIDADE – INEXIGIBILIDADE DE MENSALIDADES POSTERIORES – COBRANÇA ABUSIVA – ADVOCACIA PREDATÓRIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Comercial Yoshimura e Goya Materiais Elétricos e Hidráulicos Ltda obteve sentença favorável declarando a rescisão do contrato de plano de saúde com Notredame Intermédica Saúde S/A em 13/05/2025, com a inexigibilidade de débitos posteriores e fixação de multa por cobrança indevida. A sentença também condenou a ré ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a validade da cláusula contratual que exige aviso prévio de 60 dias para a rescisão do plano de saúde e (ii) a alegação de advocacia predatória pela parte autora, devido à reiteração de demandas semelhantes.
III. Razões de Decidir
3. A cláusula de aviso prévio de 60 dias foi considerada nula, conforme decisão com eficácia erga omnes na Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.5101, que invalidou o artigo 17 da Resolução Normativa no 195/2009. A decisão judicial reconheceu a abusividade da cobrança de mensalidades após a comunicação de rescisão.
4. A alegação de advocacia predatória foi rejeitada, pois a existência de demandas semelhantes não caracteriza litigância de má-fé. O Tribunal possui mecanismos para detectar demandas fraudulentas, e não há evidências de má-fé nos autos.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Cláusula de aviso prévio de 60 dias para rescisão de plano de saúde é nula. 2. Alegação de advocacia predatória não se sustenta sem evidências concretas.
Legislação Citada:
CPC, art. 487, I; art. 85, § 11; Art. 1.026, §§ 2o e 3o.
Resolução Normativa no 557/2022, art. 23.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível no 1038229-66.2024.8.26.0100, Rel. Fernando Reverendo Vidal Akaoui, 6a Câmara de Direito Privado, j. 22/11/2024.
TJSP, Apelação Cível 1016689-69.2023.8.26.0011, Rel. James Siano, 5a Câmara de Direito Privado, j. 13/06/2024.